Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processo : 0723441-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 236301359 dos autos originários n. 0744939-20.2021.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a autora, aqui executada-agravante, alegou penhora incorreta e nulidade da intimação da sentença. Fundamentou o juízo singular: Nada a prover quanto à alegação de nulidade de intimação, eis que já afastada pela decisão de ID 233410473. Quanto à alegação de que a penhora determinada pelo SISBAJUD é incorreta, sem razão a executada. Isto porque, conforme disposição expressa do artigo 523, § 3o, do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Ademais, convém rememorar à parte executada o teor do artigo 525, § 6o, do CPC, segundo o qual a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação. Ou seja, por força do disposto nos mencionados artigos, não é necessário que se aguarde o fim do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença para que sejam determinados atos constritivos. Com estes fundamentos, rejeito liminarmente a impugnação de ID 234977497. A agravante sustenta nulidade processual decorrente da ausência de intimação válida em nome do advogado indicado na petição inicial. Alega que requereu expressamente, na petição inicial, que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Lucas de Assis Cordeiro de Abreu Ximenes, OAB/RJ 136.270, sendo que o juízo inicialmente observou tal solicitação. Contudo, após a apresentação da réplica, sem qualquer justificativa, teria sido alterada a forma de intimação indicada, que passou a ocorrer exclusivamente via sistema do PJe, o que impediu que o patrono tomasse ciência da sentença. Diz que a falta de intimação regular resultou no trânsito em julgado da decisão desfavorável sem que a parte tivesse tido ciência do seu conteúdo, apenas vindo a descobrir sua existência no início da fase de cumprimento de sentença. Reforça a existência de nulidade dos atos processuais, sustentando que o desatendimento do pedido de intimação exclusiva no nome do advogado indicado comprometeu o exercício dos direitos processuais da parte, em flagrante inobservância ao disposto no art. 272, § 5o, do CPC. Ressalta que a jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica ao reconhecer a nulidade de atos processuais em hipóteses similares, sendo imprescindível a observância do requerimento expresso para a validade das intimações. Defende que a prática de atos processuais subsequentes à referida nulidade, notadamente a prolação e o trânsito em julgado da sentença, é juridicamente insustentável, exigindo-se o reconhecimento da nulidade e a devolução dos prazos processuais. Alega, ainda, que a decisão agravada afronta o princípio do devido processo legal, previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal, asseverando que a ausência de intimação nos moldes requeridos comprometeu o contraditório e a ampla defesa, impedindo o exercício regular do direito de recorrer. Reitera que a violação a essa garantia constitucional não pode ser convalidada, tampouco desconsiderada, sendo nulos os atos processuais praticados após a inobservância do comando legal do art. 272, § 5o, do CPC. Sustenta a existência de prejuízo irreparável à parte agravante, em razão da preclusão consumada com o trânsito em julgado da sentença, sem que tivesse sido oportunizado o exercício do direito de recorrer. Aponta que somente com o restabelecimento da ordem processual, mediante o reconhecimento da nulidade dos atos praticados após a intimação irregular, será possível assegurar a regularidade do processo, o respeito aos princípios constitucionais e a garantia de acesso à instância superior. Argumenta que a manutenção dos efeitos da decisão agravada representa grave cerceamento de defesa e afronta à segurança jurídica. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Intimada sobre o cabimento do recurso (id. 74011026), a agravante reafirma a nulidade da intimação da sentença. Argumenta que, embora o processo tenha tramitado inicialmente em conformidade com o pedido para que constasse nas intimações e publicações o nome do advogado indicado, “houve uma alteração na forma de intimação após a apresentação da réplica, passando a ser realizada exclusivamente através do sistema PJe, sem qualquer comunicação ou justificativa, e sem a devida publicação no Diário Oficial, em desrespeito à Lei 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), que, em seu artigo 4o, § 2o, estabelece que as intimações deverão ser realizadas por meio eletrônico, mas que, em seu § 3o, ressalva a necessidade de publicação no Diário Oficial quando o ato não for praticado eletronicamente” (id. 74391436). É o relatório. Decido. Considerando que a preclusão reconhecida pelo juízo a quo diz com o mérito recursal, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Com efeito, a arguição de nulidade da intimação foi inicialmente rejeitada pelo juízo a quo, por decisão anterior, nos seguintes termos (id. 233410473 na origem): Deveras, nos termos do art. 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”; apenas quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272, caput, do CPC). Portanto, no processo judicial eletrônico, a regra consiste na realização das comunicações dos atos processuais por meio eletrônico, conforme adverte a doutrina[1]: Regra geral. Na vigência do CPC/1973, e considerando a letra do CPC/1973 236, só as intimações no Distrito Federal e nas capitais dos Estados e Territórios poderiam ser feitas por meio de publicação no órgão oficial. Na prática, disseminou-se a publicação como referência para intimações de atos em boa parte do território nacional, o que tornou a regra do CPC/1973 236 anacrônica. Agora, na atual sistemática, apenas no caso de não realização por meio eletrônico (CPC 270 e LPE 5.o) é que a publicação no órgão oficial deverá ser considerada. Intimação eletrônica. Ocorre nos casos em que o representante judicial da parte está cadastrado junto ao Poder Judiciário para realizar atos processuais. Nesses casos, a intimação pelo Diário Oficial é dispensada (LPE 2.o e 5.o). (Grifado) Nessa esteira, o art. 9o da Lei no 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma nela prevista. Inclusive o art. 5o, § 6o, preceitua que as intimações eletrônicas, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Por sua vez, o art. 246, caput, do CPC dispõe, de forma expressa, que “a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico”. Para isso, o § 1o desse dispositivo legal estabelece que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentando o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispôs, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. No caso, a agravante não nega que é parceiro de expedição eletrônica do Sistema PJe, o que, de resto, é comprovo em consulta aos “Parceiros para Expedição Eletrônica” disponíveis no sítio eletrônico do TJDFT[2], cujo cadastro consta ter sido efetivado em 23/02/2022, isto é, muito antes da sentença proferida em 03/12/2024 (id. 219509100 na origem). Nesse contexto, a intimação eletrônica ocorre quando o representante judicial da parte encontra-se cadastrado junto ao Poder Judiciário para a prática de atos processuais, hipótese em que se dispensa a intimação pelo Diário Oficial, consoante os arts. 2o e 5o da Lei no 11.419/2006. Assim, não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal, uma vez que a agravante é cadastrado no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida. Nesse sentido, o aresto desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. REQUISITOS DO ART. 485, III E §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. ABANDONO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A resolução do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Do teor do citado dispositivo legal, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte. 2. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC). 3. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o). 4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 5. No caso concreto, a parte autora encontra-se cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, sendo dispensáveis as publicações em Diário Oficial das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 5.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, verificando-se preenchido os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa, na forma disposta pelo art. 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. 5.2. Outrossim, diante de pelos menos 3 (três) oportunidades para que a parte exequente promovesse o devido andamento processual sob a pena de extinção, sem que tenha havido o respectivo atendimento, não há que se falar em prolação de "decisão surpresa". 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1792468, 07101897420218070006, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, julgado em 28/11/2023, DJe de 15/12/2023.) Aliás, o STJ já decidiu que, em caso de duplicidade de intimações: publicação no Diário da Justiça Eletrônico e por Portal Eletrônico, prevalece esta última. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021. Grifado.) Enfim, cabe registrar que, em cumprimento das Resoluções CNJ 455/2022 e 569/2024, entraram em vigor, a partir de 16/05/2025, duas novas plataformas de comunicação do Poder Judicial, nas quais poderão ocorrer a publicação dos atos processuais: no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) ou no Domicílio Judicial Eletrônico (DJE), o que em nada interfere no presente caso, considerando que o ato impugnado neste recurso ocorreu segundo as regras então vigentes. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, porque, mesmo que a agravante seja compelida ao pagamento do débito exigido em cumprimento de sentença, a reparação de eventuais danos poderá ocorrer nos próprios autos originários De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v23/page/RL-1.52 [2] Parceiros Expedição Eletrônica - PJe - TJDFT